Tribunal: TJMT
Processo: 1043239-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARIVAM VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 453.088.881-91 (RECORRENTE), GABRIELA MARIA DA SILVA - CPF: 022.102.631-23 (ADVOGADO), EVANDES VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 004.215.851-61 (RECORRENTE), ADMILSON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 534.822.801-00 (RECORRENTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO – COBERTURA SECURITÁRIA – LIMITE DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – OMISSÃO EVIDENCIADA -
RESPONSABILIDADE NOS LIMITES DO CONTRATO DE SEGURO - EFEITO MODIFICATIVO - EMBARGOS ACOLHIDOS

1.

Demonstrada a existência de omissão no acórdão embargado em relação ao limite indenizável, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2.

A responsabilidade da seguradora restringe-se aos limites avençados, não podendo indenizar por valores superiores aos previstos na apólice

3.

Embargos de Declaração Acolhidos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO –

FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO – DIREITO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS COBRADAS E PAGAS APÓS O SINISTRO (MORTE DO SEGURADO) – DANOS MORAIS VERIFICADOS – LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os Autores, descendentes/herdeiros do segurado, postulam reparação por danos materiais e morais, em decorrência da negativa de cobertura securitária em razão de óbito do segurado.

2. A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato.

3. Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

4. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” (Súmula 609 do STJ)

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As Embargantes se insurgem contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão no acórdão objurgado quanto ao limite máximo indenizável até o limite contratado na apólice (R$ 25.000,00). Por fim, se insurgem quanto aos danos morais arbitrados.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Conforme relatado acima, os embargantes aduzem que o acórdão padece de vício de omissão no tocante ao limite da responsabilidade prevista na apólice contratada. Requer que conste do acórdão embargado que a responsabilidade da seguradora é limitada aos valores previstos na apólice contratada.

Pois bem. Entendo que o recurso merece acolhida. Realmente o acórdão embargado foi omisso quanto à limitação da responsabilidade da Seguradora Embargante. É cediço que a responsabilidade desta, por força do contrato de seguro firmado com o segurado e nos termos da lei, vai somente até o limite do valor estipulado na apólice.

Assim, resta claro que a responsabilidade da seguradora, na cobertura contratual, restringe-se aos limites avençados, não podendo indenizar por valores superiores aos previstos na apólice, o que no caso concreto corresponde ao limite indenizável de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Por fim, apenas destaco que eventual interposição de embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis.

Neste sentido, o Enunciado 125 do FONAJE:

ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)

Com tais considerações,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS
para aplicar efeito modificativo e sanar o vício apontado e reformar, em parte, o acórdão, para determinar que a responsabilidade da Seguradora seja limitada aos valores previstos na apólice contratada.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator